Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716640-27.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OI MOVEL S.A. RECORRIDO: AMANDA CRISTINA CUNHA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão que não conheceu do recurso inominado do réu, sustentando, em resumo, a existência de contradição na decisão que fixou os honorários advocatícios por equidade, enquanto que deveria ter sido arbitrado sobre o valor da condenação. Postula a majoração do valor da condenação. DECIDO. No sistema dos juizados especiais mostra-se possível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa ou da condenação não oferecer parâmetros adequados para tanto. Não é caso. O valor total da condenação em obrigação por quantia certa fixado na sentença soma R$ 18.142,90, resultando em R$ 1.814,29 de honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995), pelo que não pode ser reputado exagerado. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para condenar o réu a pagar honorários advocatícios fixados em R$ 1.814,29, além das custas processuais. De outra parte, o réu interpôs agravo interno em face da decisão que não conheceu do recurso inominado (ID 33553115). Autue-se o recurso interposto. Abra-se vista à parte contrária para se manifestar, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 16 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito